Tribunal: TJES
Processo: 5002706-42.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002706-42.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA ELISABETE DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5002706-42.2019.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MARIA ELISABETE DA SILVA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por MARIA ELISABETE DA SILVA (recorrida) em face de BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (recorrente). Em apertada síntese, aduz a autora que teve o seu nome negativado pela parte ré, embora desconheça qualquer débito, e portanto, requer a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

Em sentença (
id
720690) proferida pelo juízo
a quo
, decidiu-se que a recorrente mantenha a baixa definitiva do registro negativo no órgão de proteção ao crédito em nome da autora, ora recorrida, referente ao caso em questão, bem como o condenou ao pagamento no

valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (
id
720693), objetivando a reforma da sentença guerreada, devido à aus
ência de ato ilícito imputado a esta empresa,

bem como do dever de indenização a título de danos morais
. Todavia, configurando a indenização por danos morais em sede de Recurso Inominado, esta requer a redução do valor de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (
id 720697)
.

Breve é o relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do Recurso, conheço do mesmo, recebendo-o apenas no seu efeito devolutivo ante a ausência de prova de perigo de dano irreparável para a parte
r
ecorrente, consoante art. 43 da Lei n.9.099/1995.

Conforme bem fundamentado pela Douta Magistrada de piso, em que pese a recorrente sustente a exigibilidade do débito, não apresentou nenhum documento capaz de indicar a contratação dos seus serviços pela recorrida. Assim, entendo não ter sido comprovada a contratação dos serviços da recorrente pela recorrida, de forma que o débito cobrado à consumidora merece ser declarado inexistente, bem como está

comprovado nos autos o ato ilícito perpetrado pela recorrente.

Assim como concluiu o juízo
a quo
, observo que a recorrente não logrou comprovar suas alegações, sendo patente o acolhimento das alegações autorais, tanto por sua verossimilhança, quanto pela aplicação da inversão do ônus probatório, determinado pelo art. 6º, VIII do CDC.

Constatada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar
. Ora, o descaso e desrespeito com
a
consumidora restaram configurados.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço,
a

consumidora
foi expost
a

à
angústia e
ao
constrangimento, ao ser cobrad
a
indevidamente e ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a redução da condenação pelos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essas motivações,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.